Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0717331-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Agravada: Petrobrás Distribuidora S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001. Ambas as partes (Id. 22013038) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para uma solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, as partes requereram a dilação do prazo de suspensão do curso processual por mais 120 (cento e vinte) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 190 e 313, inc. II, todos do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual por meio de convenção entre as partes, bem como admite que estas estipulem mudanças no curso do procedimento afim de buscar uma resolução consensual. No caso, a petição apresentada foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (Id. 41868422 dos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001 e Id. 17912402). Ademais, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF proferiu decisão nos autos do processo principal e deferiu a suspensão do curso do processo por mais 120 (cento e vinte) dias (Id. 79176885 dos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001). Feitas essas considerações, determino a suspensão do curso do processo pelo período de 120 (cento e vinte) dias corridos. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator